Tribunal: TJMT
Processo: 1040283-10.2021.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040283-10.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANTONIO MARCOS GONCALVES - CPF: 027.089.758-54 (APELADO), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ADVOGADO), CERVEJARIA LACERVA LTDA - CNPJ: 14.119.436/0001-09 (APELANTE), LUIZ FERNANDO WAHLBRINK - CPF: 712.070.901-15 (ADVOGADO), JEAN WALTER WAHLBRINK - CPF: 785.605.781-53 (ADVOGADO), WALDEVAN BARCELOS DE PAULA JUNIOR - CPF: 928.227.621-04 (APELANTE), CERVEJARIA LACERVA LTDA (APELANTE), EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS - CPF: 436.728.760-20 (ADVOGADO), CERVEJARIA LACERVA LTDA - CNPJ: 14.119.436/0001-09 (APELADO), EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS - CPF: 436.728.760-20 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO WAHLBRINK - CPF: 712.070.901-15 (ADVOGADO), ANTONIO MARCOS GONCALVES - CPF: 027.089.758-54 (APELANTE), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

direito civil e processual civil. apelação cível. cobrança de honorários por serviços técnicos. contrato verbal. responsável técnico. remuneração em produtos. validade probatória. impossibilidade de indenização por danos morais. sucumbência recíproca.
recursos desprovidos.

I. caso em exame

1 - Recursos de Apelação interpostos em virtude da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na Ação de Cobrança e condenou os Requeridos, solidariamente, ao pagamento de R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais), com os acréscimos legais, distribuindo os honorários advocatícios de forma equitativa entre as partes. Ambos apelaram.

II. questão em discussão

2 - Há cinco questões em discussão: (i) verificar a existência e validade do contrato verbal entre as partes; (ii) definir a forma de remuneração ajustada; (iii) avaliar a suficiência das provas quanto ao valor devido; (iv) aferir o cabimento de indenização por danos morais; e (v) analisar a validade da gratuidade de justiça concedida ao Autor.

III. razões de decidir

3 - O contrato verbal é válido e eficaz, desde que comprovado por outros meios lícitos de prova.

4 - A prova testemunhal e documental corrobora a prestação de serviços pelo Autor como responsável técnico da Cervejaria entre dezembro/2018 e dezembro/2019.

5 - A alegação de pagamento em chope, além de violar preceitos legais e éticos da profissão regulamentada, não encontra respaldo inequívoco nos autos, e não pode ser considerada forma legítima de quitação de honorários profissionais.

6 - O valor arbitrado na sentença (R$ 54.000,00) encontra respaldo em depoimentos e nas condições do serviço prestado, mostra-se adequado à remuneração mensal ajustada (R$ 4.500,00).

7 - O Autor não comprovou suficientemente a prestação de serviços de elaboração do projeto e memorial descritivo da fábrica, ou a pactuação de valor autônomo para esses serviços (R$ 25.000,00).

8 - Inviável o pedido de multa contratual por inexistência de cláusula específica e prova convincente da pactuação.

9 – Se não há prova de ofensa concreta à moral do Autor, não há falar em dano moral indenizável.

10 - A concessão da justiça gratuita não pode ser revisada com base apenas em ilações sobre profissão ou padrão de vida do beneficiário, ausente prova inequívoca de capacidade financeira.

11 - Diante da sucumbência recíproca, correta a distribuição dos honorários advocatícios entre as partes, conforme estabelecido na sentença.

IV. dispositivo e tese

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:
“1 - Contratos verbais são válidos e eficazes desde que comprovados por meios lícitos de prova. 2 - A remuneração de profissional regulamentado por produtos, a exemplo de bebida alcoólica, é ilícita e não configura forma válida de pagamento. 3 - A prova testemunhal e documental que demonstre a prestação de serviços técnicos e a remuneração ajustada permite o reconhecimento do crédito correspondente. 4 - Danos morais não são devidos quando não demonstrado abalo concreto à esfera íntima da parte. 5 - A gratuidade da justiça somente pode ser revogada mediante prova inequívoca da capacidade financeira do beneficiário.”

_____________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1o, III; CC, arts. 107 e 421; CPC, arts. 373

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp no 2486990/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3a Turma, j. 15.04.2024, DJe 17.04.2024; STJ, AREsp no 2.733.468, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 11.10.2024, DJe 14.10.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1040283-10.2021.8.11.0041

São dois Recursos de Apelação interpostos em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 8.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança de Honorários, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Antônio Marcos Gonçalves.

O Julgador singular condenou os Requeridos, Cervejaria Lacerva Ltda. e Waldevan Barcelos de Paula Júnior, ao pagamento solidário de R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais), com correção monetária pelo INPC a partir do vencimento de cada parcela, e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Impôs a cada parte a responsabilidade de arcar com o pagamento dos honorários advocatícios de seus respectivos Advogados.

Cervejaria Lacerva Ltda.
, representada pelo sócio dirigente Sr. Waldevan Barcelos de Paula Júnior, alega que o acordo entre as partes previa a contraprestação de 30 litros de chope por semana, conforme ajustado verbalmente e ratificado por mensagens via aplicativo WhatsApp que, inclusive, foram objeto de ata notarial não impugnada.

Reforça que o contrato escrito inicialmente previa essa forma de pagamento, e que a cláusula foi, posteriormente, suprimida apenas para a regularização no MAPA, sem que se tenha desfeito o ajuste original.

Argumenta que a única testemunha que menciona o valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) prestou depoimento com base em “ouvir dizer”, o que compromete sua credibilidade.

Aduz que, na hipótese de não acolhimento da tese de improcedência integral do pedido formulado pelo Recorrido, deve ser abatido o valor correspondente aos litros de chope já entregues, o que soma aproximadamente a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) mensais.

Impugna a justiça gratuita concedida ao Apelado, sob o argumento de que a declaração de hipossuficiência é inverídica, pois é engenheiro agrônomo, percebe alta remuneração, reside em bairro nobre de Cuiabá/MT e tem declaração de Imposto de Renda incompatível com a alegada insuficiência de recursos.

Requer a reforma total da sentença, ou, subsidiariamente, que seja reduzido o valor da condenação com abatimento proporcional do que foi fornecido.

Contrarrazões no Id. 267090408.

Antônio Marcos Gonçalves
alega que elaborou o projeto da fábrica e o memorial descritivo apresentado aos órgãos reguladores (CREA e MAPA), e que tais serviços foram contratados verbalmente pelo valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Argumenta que a Cervejaria Apelante não poderia ter desenvolvido o projeto sem a chancela de um profissional habilitado e que os documentos anexados corroboram sua atuação técnica no empreendimento.

Assegura que a prova testemunhal, especialmente o depoimento de Carlos Augusto Leite, confirma esse ajuste. Assim, afirma que diante da natureza e complexidade dos serviços, é verossímil o valor pleiteado.

Pugna pela reforma da sentença para reconhecer o direito ao recebimento de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) referentes aos honorários pela elaboração do projeto, além da condenação da Apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Alternativamente, requer seja afastada a condenação ao pagamento das custas e honorários, por ser beneficiário da justiça gratuita.

Contrarrazões no ID. 267090411.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Antônio Marcos Gonçalves ajuizou Ação de Cobrança de Honorários em desfavor da Cervejaria Lacerva Ltda. e do sócio dirigente, Sr. Waldevan Barcelos de Paula Júnior.

Alegou que prestou serviços técnicos de engenheiro agrônomo à Requerida, responsável por uma fábrica de cerveja artesanal, no período de 04/12/2018 a 10/12/2019, sem ter recebido o valor ajustado verbalmente entre as partes.

Afirmou que a prestação de serviço consistia em:

a) monitorar continuadamente etapas de processo, que foram desde a validação dos fornecedores, recebimento de ingredientes e insumos, monitoramento dos parâmetros de produção e qualidade, manutenção de equipamentos, inspeções de equipamentos e tubulações, até a chegada do produto no seu destino.

b) acompanhamento das etapas de armazenagem, moagem, brasagem, fermentação e maturação, entre outras. Cada etapa tem operações que devem ser monitoradas por indicadores de eficiência operacional, padrão de qualidade e segurança do produto, que precisam ser construídas e monitoradas pelo profissional capacidade.

c) elaboração do projeto, memorial descritivo, fiscalização e execução dos trabalhos, sendo procedida a anotação de responsabilidade técnica - ART, junto aos órgãos públicos competentes.

O contrato, embora posteriormente formalizado apenas para fins de fiscalização, não estabelecia valores, carga horária ou demais condições típicas de um vínculo completo.

Sustentou que o valor verbal ajustado para a elaboração do projeto da fábrica e sua aprovação nos órgãos competentes foi R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), além de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) mensais pela função de responsável técnico, o que totaliza (12 meses), com atualização monetária resulta em R$ 127.212,16 (cento e vinte e sete mil, duzentos e doze reais e dezesseis centavos).

Afirma ter sido dispensado de forma abrupta e sem aviso prévio, contrariando cláusula contratual escrita que previa a comunicação com 30 dias de antecedência.

Aduziu que foi impedido de retirar seus pertences da empresa e que teve sua senha do CREA indevidamente utilizada pelo sócio da Requerida para, de forma irregular, atuar em substituição do Autor, figurando com o como responsável técnico, o que configura ato ilícito.

Diante das reiteradas tentativas de solução extrajudicial frustradas, requereu a condenação da Requerida ao pagamento de R$ 40.107,55 (quarenta mil cento e sete reais e cinquenta e cinco centavos), referente aos serviços prestados na instalação e autorização do funcionamento da fábrica; R$ 80.747,02 (oitenta mil setecentos e quarenta e sete reais e dois centavos), referente aos honorários mensais; e R$ 6.357,59 (seis mil trezentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e nove centavos), referente a multa contratual. Todas as quantias foram atualizadas monetariamente até a propositura da ação. O Autor pugnou, também, pela condenação dos Requeridos ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para indenizar o dano moral.

Na contestação, os Requeridos explicitaram que a atividade cervejeira teve início em 2016, de forma amadora, pelos sócios Rodolfo da Silva Varela e Waldevan Barcelos de Paula Junior, evoluindo para a constituição da cervejaria em 2018, com formulação própria da cerveja e organização da estrutura empresarial.

Concluída a estruturação, contratou o Autor exclusivamente para atuar como responsável técnico perante o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil (MAPA), com função restrita à fiscalização do cumprimento das exigências legais.

Seguiram dizendo que, inicialmente, as partes ajustaram o pagamento de 30 litros de chope por mês, alterado por acordo informal para 30 litros por semana, conforme consta na ata notarial contendo conversas de WhatsApp.

Ressaltaram que toda a documentação técnica, incluindo projeto e memorial descritivo, foi elaborada pelos sócios, e não pelo Autor, pois este apenas assinou os documentos para formalização junto aos órgãos competentes.

Destacou que o
login
no sistema do MAPA era de titularidade do sócio Waldevan, que também protocolou os documentos necessários no órgão.

Refutaram a tese de contratação tácita para elaboração de projeto e defenderam a inexistência de participação do Autor nessa etapa, inclusive por falta de qualquer prova de autoria de projeto ou protocolo de documentos por ele elaborado.

Asseguraram que não há dívida, pois os honorários foram pagos conforme o pactuado, ou seja, em litros de chope.

Aduziram que o Autor não prestava serviço diário, tampouco permanecia por duas horas na empresa, logo, não há falar em remuneração mensal no valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).

Afirmaram, também, que não há base legal, tampouco contratual, para aplicação de multa por rescisão sem aviso (R$ 6.357,59), haja vista que o Autor foi devidamente comunicado da rescisão.

Por fim, negaram a existência de dano extrapatrimonial, tendo em vista a ausência de fatos e de prova de sua ocorrência.

Requereram a improcedência total dos pedidos formulados pelo Autor.

Após a Réplica, o Requerido pugnou pela produção de prova oral. Foi deferido o pedido do Autor e determinado que a Requerida apresentasse a cópia do projeto aprovado e arquivado no CREA/MT referente à produção da cerveja de dezembro de 2018 a dezembro de 2019 (art. 357, III, do CPC).

Na audiência de instrução e julgamento realizada em 31/05/2023 foi colhido o depoimento pessoal do Autor e do sócio da Requerida, bem como ouvidas as testemunhas Rafael Rodrigues Alves Real e Carlos Augusto Leite.

Ambas as partes apresentaram alegações finais.

Encerrada a instrução processual, o Juiz concluiu que o Autor era o responsável técnico da cervejaria durante o período de dezembro de 2018 a dezembro de 2019, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou os Requeridos (Cervejaria e Sócio), solidariamente, ao pagamento de R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais), corrigidos pelo INPC, a partir do vencimento de cada parcela, e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.

Ainda consignou que cada parte ficará responsável pelo pagamento dos honorários advocatícios de seus respectivos patronos.

Ambas as partes interpuseram Recurso de Apelação.

Cervejaria Lacerva Ltda. sustenta que o ajuste verbal entre as partes, confirmado por mensagens via WhatsApp, previa a entrega semanal de 30 litros de chope como forma de pagamento. Tais mensagens estão registradas em Ata Notarial e não foram impugnadas pelo Apelado.

Assegura que esta cláusula estava prevista no contrato original, e foi suprimida apenas para fins de registro no Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA), sem que se tenha desfeito tal ajuste.

Argumenta que a única testemunha que menciona a remuneração mensal no valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) prestou depoimento com base no que “ouviu dizer”, o que compromete sua credibilidade.

Menciona que, na hipótese de não acolhimento da tese de improcedência integral, deve ser abatido o valor correspondente aos litros de chope entregues, o que soma aproximadamente a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) mensais.

Impugna a justiça gratuita concedida ao Apelado, ao argumento de que a declaração de hipossuficiência é inverídica, pois o Recorrido exerce a profissão de engenheiro agrônomo, com alta remuneração, reside em bairro nobre de Cuiabá/MT e apresenta declaração de Imposto de Renda incompatível com a alegada insuficiência de recursos.

Requer a reforma total da sentença, ou, subsidiariamente, a redução do valor da condenação, com abatimento do que foi fornecido.

Antônio Marcos Gonçalves sustenta que elaborou o projeto da fábrica e o memorial descritivo apresentado aos órgãos reguladores (CREA e MAPA), e tais serviços foram contratados verbalmente pelo valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Assegura que a prova testemunhal, especialmente o depoimento de Carlos Augusto Leite, confirma esse ajuste.

Argumenta que a Cervejaria Apelada não poderia ter desenvolvido o projeto sem a chancela de um profissional habilitado e que os documentos anexados corroboram a atuação técnica do Apelante no empreendimento.

Pois bem. O cerne da controvérsia reside na prova da existência de contrato verbal entre as partes para prestação de serviços técnicos, a remuneração pactuada e a comprovação dos valores devidos.

A contratação verbal encontra amparo no ordenamento jurídico brasileiro, revelando-se plenamente válida e eficaz, desde que observados os requisitos gerais de validade do negócio jurídico e, quando necessário, suficientemente comprovada por outros meios de prova admitidos em direito.

O artigo 107, do Código Civil, é muito claro ao dispor que
"a validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir"
, consagrando, assim, o princípio da liberdade das formas no âmbito contratual.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem reiteradamente reconhecido a validade de contratos verbais, desde que sua existência e os seus termos possam ser comprovados por outros meios de prova, como testemunhas e documentos, a exemplo do aresto que segue:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. 1. NÃO CABIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONTRA A DECISÃO FUNDADA NO ART. 1.030, I, B, DO CPC/2015. 2. LIMITES DOS EMBARGOS DE TERCEIRO. NÃO ENQUADRAMENTO NO DISPOSTO NO ART. 491 DO CPC. FUNDAMENTO SUFICIENTE INATACADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284/STF. 3. BENS PERTENCENTES AO AGRAVADO. CONSTRIÇÃO INJUSTA. CONCLUSÃO ALCANÇADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 4. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO PARA, NESSA EXTENSÃO, NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. [...]
Vale relembrar que é possível a comprovação da realização de contratos por meio de testemunhas, uma vez que mesmo os contratos verbais são válidos e sua existência e validade pode ser demonstrada por prova oral.
[...] (AREsp n. 2.733.468, Ministro Marco Aurélio Bellizze, Julgado em 11/10/2024, DJe de 14/10/2024) (sem destaque no original)

Essa diretriz normativa confere segurança às relações negociais que, por razões de confiança mútua, agilidade ou costume, firmam o pacto sem a formalização escrita.

Lado outro, a falta de instrumento formal impõe à parte que alega a existência do contrato verbal o ônus de demonstrar, por outros meios idôneos, os elementos essenciais do negócio jurídico, por exemplo: consentimento, objeto lícito, possível e determinado ou determinável, e causa legítima.

Nesse contexto, a prova testemunhal, a correspondência eletrônica (
e-mails
ou mensagens de aplicativos), registros contábeis, e até as condutas reiteradas entre as partes, podem servir para provar a avença.

Nesse sentido, o artigo 373, do Código de Processo Civil, impõe ao Autor o ônus de comprovar fato constitutivo de seu direito e ao Réu o dever de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo.

Ao aplicar tal dispositivo às controvérsias que envolvem contratos verbais, compete ao Autor o dever processual de comprovar, por elementos concretos, que o pacto foi celebrado e que produziu efeitos jurídicos.

No caso, ao ajuizar a demanda, o Autor afirmou que foi contratado pela Cervejaria para atuar como responsável técnico da fábrica que estava em fase de construção.

O vínculo do profissional com a empresa Requerido é indubitável porque foi confessado pela própria Requerida na peça contestatória.

Com efeito, afirmou que
“tanto é assim que no período que o requerente prestou serviço para a requerida como responsável técnico (dezembro de 2018 a Outubro de 2019), a requerida teve um faturamento bruto em [...]”
.

Se não fosse o bastante, ao depor em juízo, o sócio da Cervejaria afirmou que o Autor foi o responsável técnico entre dezembro de 2018 e dezembro de 2019.

Essas confissões, somadas à Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) assinada por ele (ID. 267091272), evidenciam de forma segura que prestou serviços aos Requeridos, como responsável técnico durante aquele período.

Quanto à forma de remuneração, a Cervejaria alega que o pagamento foi combinado e feito em chope, conforme ajuste verbal com o Autor, que foi ratificado por mensagens via aplicativo de WhatsApp, objeto de ata notarial não impugnada.

A tese é insustentável à luz do ordenamento jurídico brasileiro, não apenas por afrontar regras elementares de moralidade e legalidade contratual, mas também por não se amparar em prova inequívoca e irrefutável.

Importante consignar que a ata notarial, embora constitua meio de prova dotado de fé pública, não tem caráter absoluto ou vinculante, sua força probante está sujeita à livre apreciação do Julgador, conforme o princípio do livre convencimento motivado, consagrado no artigo 371, do Código de Processo Civil.

Em outras palavras, a presunção de veracidade é relativa e pode ser ilidida por elementos que lhe retirem credibilidade ou demonstrem a existência de provas em sentido contrário, sobretudo quando se trata de prova produzida unilateralmente e em contexto que não assegura o contraditório ou a ampla defesa.

Na hipótese, ainda que tenha havido conversas por aplicativo de mensagens e que estas tenham sido transcritas em ata notarial, tais documentos não se prestam, por si só, para comprovar a licitude e validade de um pacto remuneratório que contraria normas legais e princípios éticos da atuação profissional.

Ademais, a falta de impugnação formal à ata notarial não a converte em verdade incontestável, especialmente quando sua narrativa colide com outros elementos constantes dos autos.

Com efeito, não é lícito, dentro do ordenamento jurídico nacional, admitir que um profissional liberal, no exercício de atividade técnica regulada por conselho profissional, tal qual o caso, Engenheiro Agrônomo responsável técnico da Cervejaria, seja remunerado mediante entrega de bebida alcoólica. Tal prática, além de afrontar aos princípios da dignidade da pessoa humana e da valorização do trabalho, desrespeita frontalmente o regime normativo de regência da profissão, que impõe remuneração compatível com a complexidade das funções exercidas e com os valores mínimos fixados pelas entidades de classe, a exemplo do CREA.

Não por outro motivo, o próprio sócio da Cervejaria, em manifestação expressa tanto na contestação quanto em seu depoimento pessoal, admitiu que a cláusula contratual prevendo pagamento em chope foi retirada por exigência do órgão fiscalizador competente, evidenciando o reconhecimento da ilicitude da avença e afastando qualquer pretensão de sua validade retroativa.

De outro vértice, a prova testemunhal colhida em audiência corrobora a tese autoral quanto à remuneração em pecúnia. Nesse sentido, a testemunha Carlos Augusto Leite afirmou que, à época, teve ciência — ainda que em conversas informais — de que o Autor percebia o valor mensal aproximado de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) como responsável técnico da Cervejaria.

Esse montante, a meu ver, é compatível com os parâmetros de mercado e remunera de forma regular o Autor, na qualidade de engenheiro agrônomo, pelos serviços técnicos prestados.

Por corolário, o valor de R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais) fixados pelo Juiz singular não merece reparos, pois corresponde à soma da remuneração mensal durante todo o período do vínculo contratual (12 meses).

No que se refere aos honorários de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) decorrentes da elaboração do projeto e memorial descrito da fábrica da cervejaria, o Autor não logrou êxito em comprová-lo, seja por documento, seja por testemunho direto.

A multa contratual também não comporta acolhimento. Primeiro, porque não está prevista no contrato de Id. 267090307. Segundo, porque a prova oral não foi suficiente para demonstrar, indene de dúvidas, o ajuste de tal penalidade.

No que tange à reparação por dano moral, observa-se que o Autor não logrou êxito em demonstrar qualquer abalo concreto à sua esfera íntima em decorrência de desajuste na contratação verbal estabelecida com a Requerida, tampouco evidenciou fato que ultrapassasse os limites do mero dissabor ou das adversidades inerentes às relações negociais.

É certo que o ordenamento jurídico brasileiro, ao reconhecer a dignidade da pessoa humana como fundamento da República (art. 1o, III, da Constituição Federal), protege a esfera moral do indivíduo contra condutas lesivas que afetem sua honra, imagem, integridade psíquica ou emocional.

Para ilustrar, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTS. 489 E 1 .022 DO CPC. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA N. 284/STF. DANOS MORAIS. INEXISTENTES. MEROS ABORRECIMENTOS. NÃO COMPROVAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. 1. Revela-se deficiente a fundamentação quando a arguição de ofensa aos arts . 489 e 1.022 do CPC é genérica, sem demonstração efetiva da suscitada contrariedade, aplicando-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal.
2. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, "os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis" (AgInt no AREsp n. 1.450.347/MA, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/5/2019, DJe de 3/6/2019)
. (STJ - AgInt no AREsp: 2486990 SP 2023/0334281-9, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 15/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/04/2024). (sem destaque no original)

O dano moral indenizável exige a prova de ato ilícito efetivamente lesivo e da repercussão negativa concreta, o que,
in casu
, não se constata.

A alegação genérica de que teria havido "impedimento de acesso a pertences" ou "utilização indevida" não tem lastro probatório mínimo. Ademais, ainda que isso tenha ocorrido, não foram acompanhados de elementos objetivos capazes de evidenciar sofrimento psíquico anormal, intenso e relevante, apto a ensejar reparação de cunho extrapatrimonial.

Diante disso, não há como acolher a pretensão indenizatória.

No que se refere à impugnação à gratuidade da justiça concedida ao Autor, observa-se que a Cervejaria não trouxe provas inequívocas sobre a capacidade financeira do Autor, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC.

A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa, e a mera profissão ou local de residência não a descaracteriza por si só.

Por fim, no que tange à condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, o Juiz sentenciante determinou que cada parte ficará responsável pelo pagamento dos honorários advocatícios de seus respectivos patronos, o que entendo como medida adequada diante da sucumbência recíproca.

Feitas essas considerações,
nego provimento a ambos os Recursos
.

Deixo de majorar a verba honorária, porque
“havendo sucumbência recíproca, em que cada parte se responsabiliza pela remuneração do seu respectivo patrono, sem a fixação expressa de valores, incabível a majoração dos honorários advocatícios com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.”
(EDcl no AgInt no REsp n. 1.799.340/MS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 16/12/2019, DJe de 19/12/2019).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025